Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015216-21.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.490.061-00 (APELADO), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.964.411-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BEM DE ÍNFIMO VALOR. RECUPERAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA TESE.
RECURSO
MINISTERIAL
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de uma peça de contrafilé e três frascos de desodorante, avaliados em R$ 139,60, bens que foram integralmente restituídos ao estabelecimento comercial, sem prejuízo patrimonial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância
em
hipótese de furto de bem de valor irrisório, mesmo diante da reincidência e de maus antecedentes do agente, quando demonstrada a ausência de periculosidade da conduta e a mínima ofensividade do fato.

III. Razões de decidir:

1. A moderna hermenêutica penal exige análise da tipicidade material, não apenas formal, considerando a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

2. O bem subtraído é de valor ínfimo, foi imediatamente recuperado, e a conduta não envolveu violência, grave ameaça ou qualquer risco concreto à ordem pública.

3. A reincidência e os antecedentes criminais do agente
, excepcionalmente,
não impedem, por si sós, a aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise das circunstâncias objetivas do fato, conforme entendimento do STF no HC 243.293/MG e RHC 228.860/SC.

4. A resposta estatal deve observar os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, preservando a racionalidade e a seletividade do sistema penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
desprovido, mantendo a absolvição do réu
.

Tese de julgamento:
"É aplicável o princípio da insignificância quando presentes a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, inexpressividade da lesão e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, independentemente das condições pessoais do agente".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 243293/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/09/2024; STF - RHC
228860/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
elo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT)
que
, nos autos da Ação Penal n.
1015216-21.2025.8.11.0003
, julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o réu
Fabrício pela prática do delito previsto no art
. 155,
caput
, do Código Penal (crime de furto)
, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Em suas razões de apelação,
o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, afastando a aplicação do princípio da insignificância e requerendo a condenação do apelante pela prática delitiva

(Id. 270977867).

Em contrarrazões,
a defesa

se manifestou
pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença nos seus exatos termos
(I
d.
321902397
).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra
do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
,
manifesta-se
pelo
provimento do recurso

(I
d.
335108891
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
absolutória

prolatada pelo

juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis

(
MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

I. FURTO SIMPLES

No dia 03 de junho de 2025, por volta das 16h00, na Avenida Irmã Bernarda, 889, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado FABRICIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA, subtraiu, para si, 01 (uma) peça de contrafilé, 01 (um) desodorante Nivea, 01 (um) desodorante Tabu e 01 (um) desodorante
Old
Spice, bens avaliados em R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), pertencentes ao Supermercado Gonçalves.

II. HISTÓRICO DOS FATOS
:

No dia e horário do ocorrido, o acusado entrou no Supermercado Gonçalves e pegou uma peça de contrafilé. Em seguida, dirigiu-se à seção de cosméticos e começou a pegar frascos de desodorante. Um
funcionário do supermercado percebeu a ação e, ao ser flagrado, o acusado fugiu do local.

Momentos depois, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pela região, encontrou o acusado com os produtos furtados. Ao ser abordado, ele não conseguiu explicar a origem dos itens de forma convincente. Como estavam próximos ao Supermercado Gonçalves, os policiais foram até o local e confirmaram que o acusado havia acabado de cometer o furto ali.

Preso em flagrante, o denunciado, em interrogatório policial, confessou o crime
(Id.
321902351
)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não obstante o reduzido valor dos bens subtraídos,
que
totalizam
R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais)
, o réu Fabrício ostenta condenação definitiva pelo crime de furto qualificado (Ação Penal n. 1000578-80.2025.8.11.0003), além de responder a outra ação penal pela prática de delito da mesma espécie
(Ação Penal n.
1011481-77.2025.8.11.0003
)
. Tais circunstâncias, segundo aduz o
Parquet
, evidenciam a habitualidade delitiva do acusado e, consequentemente, afastam a incidência do princípio da insignificância em seu favor.

V
erifica-se que
o caso dos autos
se trata de furto consumado praticado no interior de estabelecimento comercial, sem violência ou grave ameaça, sem arrombamento, e cujo bem foi restituído ao estabelecimento, não resultando em dano patrimonial relevante.

O exame do caso concreto deve partir da hermenêutica da tipicidade penal, compreendida não apenas sob o viés formal, isto é, pela subsunção do fato à norma, mas também à luz da sua
dimensão material, conforme leciona a doutrina penal contemporânea e reconhecem as Cortes Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal (STF), em seus mais recentes julgados.

O valor do
s
be
ns
subtraído
s
, consistente
s
em um
a peça de contrafilé e 3 frascos de desodorante
de m
ódico
valor
(
R$ 139,60
), revela-se ínfimo e foi prontamente recuperado pela vítima. Não se verificou qualquer violência ou grave
ameaça, tampouco dano patrimonial relevante. Soma-se a tais elementos a condição de extrema vulnerabilidade social do réu, o qual confessou viver em situação de rua
.

A aplicação do princípio da insignificância, como delineado no HC 228.860/SC, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, exige a ponderação entre o grau de lesividade da conduta e o bem jurídico tutelado, com base na dimensão negativa da tipicidade material:

(...)
uma precisa delimitação da tipicidade material em suas dimensões positiva e negativa pode iluminar o entendimento sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela. (...) Justamente nessa dimensão negativa, surge na doutrina italiana o princípio da ofensividade, que prevê, em síntese, que não há tipicidade material, e, portanto, não há crime, quando a conduta concreta do agente não representar uma efetiva lesão ou uma possibilidade de lesão ao bem jurídico
.
(STF - RHC: 228860 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)
.

Assim, não se afigura razoável mobilizar toda a estrutura repressiva do Estado, composta pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, com o objetivo de processar e punir a subtração de
itens
de consumo
cujo
s
valores são

inferiores
a
10
%
do
salário mínimo
vigente, especialmente quando não se verifica periculosidade concreta nem lesividade significativa na conduta.

Destaco
que a condição pessoal do agente, notadamente o fato de ostentar reincidência ou maus antecedentes, não pode ser considerada, por si só, causa suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 243.293/MG.

Nesse precedente paradigmático, a Segunda Turma da Corte Suprema assentou que
devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fat
o
.

(STF - HC: 243293 MG, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)
.

No mesmo julgamento, restou assentado que:
“No que concerne à reincidência, a jurisprudência desta Corte assentou a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes.

A decisão fundamenta-se na valorização do direito penal do fato em detrimento do superado direito penal do autor, promovendo, assim, a análise das circunstâncias objetivas do delito e não apenas das condições pessoais do agente como óbice à aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, diante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social, da inexpressividade do bem e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, impõe-se
manter o reconhecimento d
a atipicidade material da conduta e
a aplicação

d
o princípio da insignificância, como forma de preservação do bom senso e da racionalidade do sistema penal.

Verifico que o caso em tela é
sui generis
, pois embora o acusado seja um lesador contumaz de bem alheio e, evidentemente, a sociedade quer vê-lo
alijado
do meio
social, a legislação permite a condenação, mas com regime brando, pois nem o semiaberto
,
e muito menos o aberto
,
irão sacar o acusado do convívio social, ou
seja, não funciona.

Por essas razões
, em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela acusação
,
mantendo a sentença absolutória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026